Tribunal: STF
Processo: HC 250731
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonatha da Silva Santos e Evanilson da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 945.206/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 7).



    Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de homicídio, previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação das prisões preventivas dos pacientes. Destaca que os pacientes têm colaborado com a justiça, tendo se ausentado do distrito da culpa em razão das ameaças que estavam sofrendo. Assevera ainda que os requisitos da constrição cautelar já estariam superados. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das prisões preventivas dos pacientes. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Na presente hipótese dos autos, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes, haja vista, que os acusados, desferiram disparos de arma de fogo e diversos golpes de facão, além de terem atropelado a vítima, ocasionando-lhe a morte - fl. 12.



    Insta consignar que "a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 908.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/5/2024).



    Nesse sentido: AgRg no RHC n. 192.183/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/5/2024; AgRg no HC n. 908.674/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2024 e AgRg no RHC n. 188.488/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2024.



    Destacou, ainda, a corte de origem que a segregação cautelar se mostrou necessária para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que os acusados estão foragidos desde 04/04/2024, quando foi decretada a prisão preventiva - fl. 15.



    Cumpre registrar que "o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/6/2024).



    A propósito: AgRg no HC n. 886.094/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024 e AgRg no HC n. 900.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/6/2024.



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente